Tribunal: TJMT
Processo: 1032856-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032856-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEONEL CAETANO DE BARROS E SILVA - CPF: 701.184.001-00 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0001-11 (RECORRIDO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032856-19.2020.8.11.0001

Origem: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Leonel Caetano de Barros e Silva

Parte Recorrida(s):
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 82

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O bloqueio unilateral de cartão de crédito, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, deixou de fixar indenização por danos morais, ao argumento de que não fora devidamente comprovado pelo autor.

Da origem vê-se que o autor pleiteia indenização por danos morais, sustentando que é titular do cartão UNICRED PLATINUM, junto a instituição financeira ré, e que ao tentar efetuar o pagamento da matrícula em sua academia, seu cartão estava bloqueado, conforme “prints” das conversas mantidas via aplicativo Whatsapp.

Narra ainda que tentou resolver o problema de forma administrativa, conforme protocolos indicados na exordial, porém sem êxito.

O reclamante, em suas razões recursais, requer a fixação de indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços da demandada, no que concerne ao bloqueio unilateral de seu cartão de crédito, sem qualquer notificação prévia ao consumidor.

A ré defende a ausência de ato ilícito praticado, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços efetuados pela instituição bancária ao efetuar o bloqueio do cartão de crédito do autor, de forma unilateral e sem qualquer notificação prévia e, consequentemente, na fixação de indenização a titulo de dano extrapatrimonial.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Da análise dos autos, em que pese o banco alegar em sua contrarrazões recursais a ausência de ato ilícito, vê-se que a instituição financeira fora revel, e não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que houve a notificação previa do consumidor no que concerne ao bloqueio de cartão de crédito, ou outro documento para dar amparo legal a conduta realizada, mesmo após o autor tentar resolver o imbróglio de forma administrativa.

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa da Instituição, ela estará obrigada a indenizar o correntista.

Soma-se a isto, o art.
14
do CDC, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento de que o banco deve arcar com os danos causados ao correntista quando bloqueia de forma unilateral o cartão de crédito, sem que haja prévia notificação acerca dos motivos que levaram a instituição financeira a fazê-lo,
isso porque, a comunicação
prévia tem por objetivo evitar que o consumidor não seja surpreendido com a
redução
inesperada
de seu crédito.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reforma a fim de que seja fixada a indenização por dano moral, posto que é evidente o desgaste e o transtorno experimentado pelo reclamante ao ter a seu cartão de crédito bloqueado sem justo motivo e sem prévia notificação, mesmo com tentativa de resolução de maneira administrativa.

Como a referida conduta vai muito além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia, configura-se o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo em
R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Esse também é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
BLOQUEIO

CARTÃO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA.
BLOQUEIO
DE SERVIÇOS
. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4
.
Cartão
bloqueado. Ausência
de notificação prévia da autora quanto
ao
bloqueio
, a fim de prestar-lhe informações. 5. Falha na prestação dos serviços que
impossibilitou a movimentação financeira por parte da consumidora, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

6. O valor da indenização por dano moral foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença de parcial procedência mantida.

8. Recurso desprovido.

(N.U 1004797-06.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral e sem aviso prévio do
seu
cartão
de crédito sob o argumento de existência de fraude. 2. Restou incontroverso o
bloqueio
do
cartão
de crédito da consumidora. A despeito de a instituição financeira alegar a ocorrência de suposta fraude ocorrida na conta bancária da consumidora, não a notificou previamente acerca do aludido
bloqueio
. 3. A prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com o
cancelamento repentino do crédito que utiliza para operações financeiras, possibilitando redimensionar seus créditos/débitos e se adequar à nova realidade financeira.

4. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade de fornecimento do
serviço de
cartão
de
crédito para a consumidora, mas sim pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.

5. Desta feita, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que comporta reforma de forma a adequar-se aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da consumidora.

(N.U 8010422-20.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)

Por fim, rejeito o pedido de aplicabilidade da multa prevista no art. 334, §8o do CPC, pois a Lei 9.099/95 tem previsão expressa de penalidade específica para os casos em que as partes deixam de comparecer a audiência de conciliação, conforme disposto no art. 20 da lei supracitada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença recorrida para
condenar a instituição financeira por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022